Tribunal: TCU
Processo: 022.062/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão da impugnação parcial das despesas, tendo por objeto a realização de atividades culturais no Distrito Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor da entidade Ossos do Ofício - Confraria das Artes e de sua dirigente à Sra Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Convênio 00273/2009 (Pronac 09-4018), tendo por objeto a realização de atividades culturais no Distrito Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva e Ossos do Ofício - Confraria das Artes revéis em relação às citações promovidas por este Tribunal, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva e da entidade Ossos do Ofício - Confraria das Artes, condenando-as, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 201.440,51 17/11/2009 10.800,00 7/12/2009 9.3. aplicar à sra. Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva e a Ossos do Ofício - Confraria das Arte, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa individual no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.5. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação às responsáveis.